Tribunal: STF
Processo: Rcl 38041
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A CARGO DO EMPREGADOR. FÉRIAS GOZADAS. TEMAS 20 E 985 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Inaplicabilidade do art. 988, § 5º, I, do CPC, por inexistência de coisa julgada no momento do ajuizamento da reclamação.



    II – A tese fixada no Tema 20 da Repercussão Geral tem amplo âmbito de abrangência.



    III – Apesar de o Tema 985 da Repercussão Geral referir-se à natureza jurídica do terço de férias, e não das férias em si, é recomendável, no presente caso, que se aguarde o julgamento do referido tema, tendo em vista a grande semelhança das questões jurídicas. 



    IV – Nas controvérsias atinentes à incidência da contribuição social a cargo do empregador sobre as férias gozadas, a aplicação da sistemática da repercussão geral deverá ocorrer com base nos Temas 20 (RE 565.160/SC) e 985 (RE 1.072.485-RG/PR).



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.